Tribunal: TJBA
Processo: 8010582-86.2022.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8010582-86.2022.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s):EURICO DE SA CAVALCANTI JUNIOR

MAF 08

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO

DE FAZER. REPASSE
PELO ENTE MUNICIPAL
DO AUXÍLIO
DA UNIÃO PARA O
CUSTEIO AO DIREITO PREVISTO NO
ART. 230, §2º, DA CARTA MAGNA, BEM COMO NO
ART. 39, DA LEI Nº 10.741
/
2003

-

ESTATUTO

DO IDOSO
.
PREVISÃO EXPRESSA NA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 123/2022. SERVIÇO REGULAR EM OPERAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO
DO ENTE RÉU. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010582-86.2022.8.05.0146
, em que figuram como remetente o
JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO e
como remetidos
MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença proferida
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator